Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DENOMINADAS “PIX A DESCOBERTO”. AUSÊNCIA DE SALDO NA CONTA BANCÁRIA DO CORRENTISTA. FALHA OPERACIONAL NO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. A solução do litígio se encontra submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o, uma vez que as partes – apelante e apelado - se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, considerando o contrato de abertura de conta corrente pactuado. 1.1. A inversão do ônus da prova, consoante artigo 6o, inciso VIII da Lei n. 8.078/1990, não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o Juízo entender presente a verossimilhança alusiva aos fatos articulados pelo consumidor, ou na hipótese de ser constatada a hipossuficiência da parte. 1.2. Na ausência de configuração dos requisitos aptos a ensejar a inversão do ônus da prova, os elementos probatórios suficientes para solução e convencimento da lide devem ser equacionados, mediante a aplicação da distribuição estática do ônus da prova, consoante previsão contida no artigo 373 do Código de Processo Civil. 1.3. Por conseguinte, caberia ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado na inicial.
2. Para a configuração da responsabilidade civil faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos do que determina o artigo 927 do Código Civil.
3. A legislação civilista ainda rechaça o enriquecimento sem causa, vedando-o expressamente e estabelecendo critérios a partir dos quais se evidência a necessidade de recomposição do patrimônio daquele que tenha siso lesado por conduta contrária à eticidade.
4. O sistema de pagamento instantâneo conhecido como PIX, em que recursos financeiros são transferidos entre contas em poucos segundos e a qualquer hora do dia, é disciplinado pela Resolução BCB n. 1, de 12/08/2020, expedida pelo Banco Central do Brasil. 4.1. De acordo com o artigo 36 de referido diploma, as transações realizadas na modalidade PIX somente podem ser efetivadas quando constatado saldo suficiente na conta bancária remetente da transferência.
5. Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o réu não logrou êxito em justificar a realização de transações via PIX mesmo sem ter saldo suficiente em sua conta bancária, havendo verossimilhança nas alegações do autor no sentido de que as transações foram realizadas em razão de falha momentânea em seu sistema operacional. 5.1. Na hipótese, há, portanto, relação de causalidade entre as transações efetuadas indevidamente e o enriquecimento sem causa do apelante, em prejuízo do patrimônio do apelado, não tendo tal nexo sido afastado pelo requerido. 5.2. Não obstante a instituição financeira deva zelar pela regularidade e segurança em seus serviços, não poderia o consumidor se beneficiar de uma inconsistência momentânea no sistema para movimentar valores que não lhe pertenciam, incorrendo na prática de ato ilícito.
6. Verificado que o réu deixou de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, mostra-se devida a restituição de valores indevidamente utilizados pelo apelante, sob pena de se configurar o seu enriquecimento sem causa.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.